Tribunal: TJMT
Processo: 1037201-89.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037201-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Dever de Informação, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOAO ALBERTO FARIAS PEREIRA - CPF: 052.081.941-12 (ADVOGADO), PATRICIA VILLALBA DA SILVA - CPF: 010.421.711-14 (AGRAVANTE), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
PATRICIA VILLALBA DA SILVA

AGRAVADO(S):
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. ART. 99, § 2º, DO CPC/2015. DECISÃO
REFORMADA
. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial.

II.
Questão em discussão

2. A questão em debate consiste em verificar a legalidade do indeferimento do benefício da gratuidade de justiça sem a prévia concessão de prazo para que a parte agravante comprove sua hipossuficiência.

III.
Razões de decidir

3. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, podendo ser afastada mediante elementos que indiquem a inexistência do estado de miserabilidade alegado pela parte requerente.

4. O indeferimento do pedido de gratuidade da justiça exige a prévia intimação para juntada de documentos comprobatórios da condição financeira do requerente, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC/2015.

5. No caso concreto, a agravante demonstrou sua hipossuficiência por meio de documentos que indicam sua renda mensal de R$ 1.412,00 e a inexistência de patrimônio relevante, o que justifica a concessão do benefício pleiteado.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso provido para conceder os benefícios da justiça gratuita à parte agravante.

Tese de julgamento:
"O indeferimento do pedido de gratuidade da justiça exige a prévia intimação da parte requerente para que junte documentos comprobatórios da sua hipossuficiência financeira, conforme o art. 99, § 2º, do CPC/2015."

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
.
98, 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1921390/SP, j.
09/05/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
interposto por
PATRICIA VILLALBA DA SILVA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 178062366 – Autos de Origem – nº 1074745-85.2024.8.11.0041) pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento nos termos do artigo 321 do CPC.

Em suas razões recursais, a parte agravante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ante a demonstra
ção da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas.

Diante disso, a agravante postulou pela concessão da antecipação da tutela recursal para deferir a gratuidade e determinar o prosseguimento do feito, bem como,
reformar em definitivo a decisão objurgada, confirmando-se a
tutela
recursal.

Tutela recursal deferida em ID. 260814672.

Considerando que a
empresa
agravada ainda não foi citada na ação originária, desnecessária a sua intimação para responder ao recurso.

Por se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, fora dispensado o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores/Procuradores nesse sentido.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
PATRICIA VILLALBA DA SILVA

AGRAVADO(S): BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
interposto por
PATRICIA VILLALBA DA SILVA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 178062366 – Autos de Origem – nº 1074745-85.2024.8.11.0041) pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento nos termos do artigo 321 do CPC.

Em suas razões recursais, a parte agravante pleiteou pela concessão dos benefícios da justiça gratuita diante da sua incapacidade financeira.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

A decisão agravada indeferiu o pedido sob o seguinte fundamento:

“Vistos.

Inicialmente, extrai-se dos autos que se trata aqui de ação de pequeno valor, enquadrando-se ao disposto na Lei 9.099/95.

Neste vértice, quem opta por litigar na Justiça comum, tendo o direito de ingressar com seu processo nos juizados especiais, renuncia à assistência judiciária gratuita. O entendimento levou a 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a manter sentença que negou a concessão do benefício a uma consumidora em litígio com sua prestadora de serviços de telefonia.

Para relator do recurso na corte, Desembargador Carlos Cini
Marchionatti
, os
JECs
têm plenas condições de solucionar com rapidez, segurança e sem despesas a situação em questão. Assim, o uso do processo comum, contemporizado pela assistência judiciária gratuita desnecessária, caracteriza uma espécie velada de ‘‘manipulação da jurisdição’’, que não pode ser aceita. “É compreensível que os advogados de um modo geral prefiram o processo comum, do qual tende a resultar maior remuneração merecida na medida do critério do trabalho, o que não quer dizer que seja aceitável ou determinante do processo comum.”

Ademais, embora tenha se consolidado a orientação de que a parte pode optar pelo processo comum ou especial, os tempos são outros. Além disso, essa concepção gerou um sério desvirtuamento dos serviços forenses: a concessão abusiva de assistência judiciária para processo comum, quando a demanda seria típica de juizados especiais.

Colho a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PROCESSO COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS.
O processo judicial deve ser aplicado na sua perspectiva institucional da solução dos conflitos cíveis, mas tem servido à feição predominante corporativa, que se expressa de diversas maneiras e que o desvirtua, entre elas a questão da qual trata o atual agravo de instrumento. O processo comum é dispendioso, e vige a regra da antecipação das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às pessoas necessitadas. A pretensão é daquelas típicas ao Juizado Especial Cível, onde o processo transcorre livre de despesas à parte demandante. Estando à disposição o Juizado Especial Cível, um dos maiores exemplos de cidadania que o País conhece, em condições de resolver com celeridade, segurança e sem despesas a situação do caso, o uso do processo comum, em assistência judiciária gratuita desnecessária, caracteriza uma espécie velada de manipulação da jurisdição. Caracteriza-se, assim, fundada razão para o indeferimento do benefício, sem prejuízo do envio da causa ao Juizado Especial Cível.
(TJ/RS Nº 70068368687 Nº CNJ: 0047062-70.2016.8.21.7000) Destaquei.

Vale ainda ressaltar que o acesso da demandante à justiça não resultará prejudicado pelo indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que os juizados especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 9099/95.

Isso posto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e DETERMINO a intimação da parte autora para recolher as custas processuais iniciais no prazo de 15
dias, sob
pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 321 do CPC.

Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.”

O art. 98, do CPC, prevê:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Como é cediço, ocorreu a
revogação legislativa da Lei nº 1.060/50
, que em seu art. 4º disciplinava a concessão da assistência judiciária e previa que bastaria que o requerente, pessoa física ou jurídica, juntasse aos autos a simples declaração de que não possui condições de pagar
as
custas do processo e os honorários advocatícios.

Sobre a matéria, o
Superior Tribunal de Justiça
esclarece que a declaração de hipossuficiência possui
presunção relativa
(art. 99, §3º do CPC) e que o magistrado pode indeferir o pedido do benefício se entender que a parte requerente não demonstrou a necessidade, ou seja, se verificar, diante do conjunto fático-probatório, que ela não se encontra no estado de miserabilidade declarado.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS
. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 2.
A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários. Precedente
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no REsp n. 2.082.397/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023,
DJe
de 7/12/2023.) - Grifo nosso

Destarte, para ser
amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício.

V
ale destacar que a agravante trouxe aos autos junto da exordial, tão somente a declaração de hipossuficiência, o que, isoladamente, não se presta para comprovação da incapacidade econômica como alhures elucidado.

Todavia, verifica-se que o d. Juízo Singular deixou de oportunizar que a parte requerente, ora agravante, proceda à juntada de documentos hábeis a comprovar a sua hipossuficiência, conforme determina o art. 99, § 2º, do CPC/2015.

Sobre o tema, entende o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OCORRÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO FICTO. ART. 1.035 DO CPC/2015. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO QUE DEPENDE DE PRÉVIA CONCESSÃO DE PRAZO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE PARA ARCAR COM OS CUSTOS DA APELAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 99, § 2º, DO CPC/2015 FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela Fazenda estadual, já que verificada a ocorrência do prequestionamento ficto. Isso porque, conforme o entendimento desta Corte Superior, a incidência do art. 1.025, do CPC/2015 exige que o recurso especial tenha demonstrado a ocorrência de violação do art. 1.022 do referido diploma legal - possibilitando verificar a omissão do Tribunal de origem quanto à apreciação da matéria de direito de lei federal controvertida, bem como superar a supressão de instância na instância ad quem, caso constate a existência do vício do julgado, vindo a deliberar sobre a possibilidade de julgamento imediato da matéria. 2.
O indeferimento da gratuidade da justiça depende de prévia intimação para que a parte requerente proceda à juntada de documentos hábeis a comprovar a sua hipossuficiência, conforme determina o art. 99, § 2º, do CPC/2015.
Precedentes:
AgInt
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1649774/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
18/12/2020;
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1523905/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020,
DJe
27/04/2020REsp 1787491/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019,
DJe
12/04/2019. 3. Agravo interno da Fazenda do Estado de São Paulo a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 1921390 SP 2021/0199230-9, Data de Julgamento: 09/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/05/2022)

Pois bem. Em sede recursal, a
parte
agravante trouxe aos autos documentos a fim de comprovar o alegado estado de miserabilidade, quais sejam: carta de concessão do auxílio-doença (INSS).

Da referida documentação, percebe-se que não há qualquer registro de patrimônio em nome da agravante, e sua remuneração mensal bruta perfaz em média valor de R$ 1.412,00 (um mil, quatrocentos e doze reais).

Sob o referido contexto, entendo que restou suficientemente demonstrada a alegada hipossuficiência da agravante.

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, ratificando a decisão liminar que concedeu o efeito suspensivo a decisão agravada
para
deferir
os benefícios da gratuidade de justiça
diante da devida comprovação de hipossuficiência
da
parte
agravante.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É co
mo voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Dese
mbargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025